Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que manteve a decisão do juízo a quo que determinou a suspensão do processo até o julgamento final dos embargos à execução. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante pede a reconsideração da decisão proferida ou o provimento do recurso para determinar o imediato retorno do trâmite da Ação de execução.

2. Da preliminar de não conhecimento do agravo – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. A agravante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão.

3. Em que pese não estar garantido o juízo da execução por penhora, depósito ou caução, há probabilidade do direito e perigo de dano. 3.1. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível a flexibilização da exigência da garantia do juízo (art. 919, § 1o, CPC), desde que demonstrada a relevância da argumentação e impossibilidade de prestação da garantia. 3.2. Precedente: “(...) É possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, por meio da apresentação de provas suficientes das alegações e da impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Precedentes deste e. Tribunal (...)” (07102894720218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2021).

4. Há elementos nos autos da origem que evidenciam a probabilidade do direito da agravada uma vez que a confissão de dívida objeto de execução não possui qualquer autenticação em cartório mesmo possuindo um valor obrigacional que ultrapassa R$ 16.000.000,00. 4.1. Além disso, tal débito não foi mencionado na contestação/reconvenção da ora recorrente em sede de ação de cobrança realizada pela MGB no importe de R$ 21.864.010,36 (autos de no 737647-86.2018.8.07.0001). 4.2. A parte embargada, ora agravante, detinha tal título quando já corria uma ação de cobrança contra ela, poderia ter utilizado a confissão de dívida ainda que de forma indireta para modificar a questão apresentada pela embargante (MGB) (art. 373, II, do CPC), o que soa estranho, pois o deixou de fazer, quedando-se inerte. 4.3. Ademais, existe, de fato, Inquérito Policial em trâmite no Estado de São Paulo, que está a apurar os supostos indícios da fraude realizada. 4.4. Soma-se a isso o fato de que a NOVADATA não apresentou a confissão de dívida em seu plano de recuperação judicial no rol de ativos, não prosperando a alegação de que se trata de crédito extraconcursal e que não compõe as medidas para reerguimento da empresa. Ressalta-se que o art. 53, III, da Lei 11.101/05 expressamente exige a demonstração dos ativos do devedor.

5. Mostra-se necessário o contraditório nos autos dos embargos à execução, bem como a realização de dilação probatória, a fim de verificar a validade da confissão de dívida apresentada. 5.1. Diante dos elementos que apontam para uma possível fraude do título da execução, apresentados pela parte agravada, a exigência de uma caução de R$ 42.000.000,00 não seria proporcional e causaria impactos em sua atividade empresarial.

6. Agravo interno improvido.